Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702086-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUZA KRISTINI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3 o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou: (a) extração de cópias dos autos ao Ministério Público, à PROSUS e à PRODEP; (b) intimação pessoal do Secretário de Saúde para se pronunciar em sessenta dias; (c) suspensão da tramitação do processo pelo mesmo lapso para apuração administrativa; e (d) colocação sob sigilo de documento bancário da autora. Em resumo, a agravante sustenta que a suspensão decretada pelo juízo a quo inviabiliza a tutela de urgência concedida em 13/02/2025, expondo-a a risco de perda funcional do rim, sepse e óbito. Requer a suspensão da decisão agravada e para prosseguimento do feito de origem, inclusive quanto às providências necessárias para o cumprimento da tutela de urgência já deferida, autorizando-se, desde logo, o bloqueio de valores públicos, se ainda não efetivado, para custear o procedimento cirúrgico indicado, dada a urgência e gravidade do quadro clínico da Agravante. Houve deferimento em parte da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada unicamente no tocante ao sobrestamento dos autos, determinando ao Juízo de origem que dê imediato prosseguimento ao cumprimento da tutela de urgência deferida em 13/02/2025, inclusive quanto à apuração dos fatos pelo Ministério Público e juntada dos orçamentos pendentes, se necessário à efetivação da medida. Contrarrazões não apresentadas. Em consulta processual ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido da parte autora, confirmando os termos da tutela antecipada deferida (ID 225914718), a qual já foi devidamente cumprida, para determinar a realização do procedimento demandado pela parte autora, consistente em fornecer CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. Manifestação do Ministério Público pela extinção do processo por perda superveniente do objeto (ID 77253690). É o relatório. Decido. Existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Agora, caberá às partes, querendo, interpor o recurso adequado contra a sentença. Nesse sentido: Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. agravo de instrumento. superveniente prolação de sentença. perda do objeto. agravo não conhecido. I. Caso em exame Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AUTORA nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA no 0796297-71.2024.8.07.0016 que tramitam no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66671680). Foram apresentadas as contrarrazões e parecer do MPDFT (ID 67497871 e 67322570). II. Questão em discussão Discute-se o cabimento de tutela de urgência para compelir o agravado a fornecer à agravante CE - HISTEROSCOPIA CIRURGIA C/ RESSECTOSCOPIO (grupo CE - ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA / REPRODUÇÃO HUMANA), no prazo de 10 dias. III. Razões de decidir Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Conclui-se, portanto, pela perda do objeto do presente instrumento, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, inciso VI. (Acórdão 1965198, 0702842-66.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito